Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
RAI 1004023-57.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vitoria Caroline da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT na ação de exoneração de alimentos no 1003395-33.2019.8.11.0002 movida em desfavor de João Carlos Gasparetto, que exonerou o agravado da obrigação alimentar prestada em favor da agravante.
A parte Agravante esclarece que o agravado foi reconhecido como pai biológico da agravante por meio da ação de investigação de paternidade distribuída no ano de 2012 com sentença transitada em julgado em 11-02-2019.
Afirma que “vinha cursando a faculdade de direito, antes mesmo de ser determinada a obrigação de prestar alimentos ao Agravado, do qual vinha trabalhando e contando com ajuda de seus pais adotivos para sua sobrevivência, porém, diante das inúmeras dificuldades, ficou inadimplente, e não conseguiu fazer a re-matrícula no curso.” (Id. 792148989, pág. 6)
Sustenta que “para dificultar a vida da Agravante, esta veio a engravidar, e com o nascimento da filha, as dificuldades financeiras aumentaram, porém, jamais desistiu do sonho da faculdade, não conseguiu adimplir a mensalidade, sem os alimentos devidos pelo Agravado.”
Menciona que o fato de possuir emprego remunerado não é óbice do dever de prestar alimentos ao filho maior.
Menciona que o único documento acostado pelos agravados para sustentar a revogação do benefício da justiça gratuita apenas demonstra as dívidas existentes em nome do agravante.
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo no mérito pugna pelo provimento do recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
A agravante sustenta que a decisão agravada se equivocou ao exonerar os alimentos sob o argumento de que não estaria mais matriculada no curso superior.
Isso porque, o fato dela não estar mais cursando a faculdade decorre da inadimplência do agravado.
Todavia, em suas próprias razões a agravada afirma que iniciou o curso antes mesmo da mesmo de ser determinada a obrigação de prestar alimentos e com a ajuda de seus pais adotivos.
Além disso, se verifica, em tese, que a agravante não está mais cursando a faculdade de direito desde dezembro de 2017, o que, por si só, já afasta o perigo da demora.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator